Tribunal: TJES
Processo: 0003042-21.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção de Menores; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003042-21.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR BARRETO DA COSTA RAINHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003042-21.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO CESAR BARRETO DA COSTA RAINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
ÚLIO CÉSAR BARRETO DA COSTA
, por irresignado com a r. sentença que
o condenou
nas sanções do artigo 157,
§ 2º, inciso II, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90,
à pena
definitiva
de
0
6
(s
eis
) anos
e 11 (onze) meses de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, para
cumprimento no regime i
nicialmente fechado
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de fevereiro de 2017, o denunciado juntamente com um menor, utilizando um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e efetuaram o roubo de uma motocicleta pertencente à vítima Uellida Ferreira Miranda.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado
do crime de corrupção de menores.
Por fim, postula a redução da sua pena para o mínimo legal,
com a consequente alteração do regime prisional imposto
.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se
pelo improvimento do recurso
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça
Sócrates de Souza

opinando pel
o improvimento do recurso defensivo.

P
or incontestes a materialidade e autoria delitiva, passo diretamente à análise do mérito recursal.

De plano, rechaço a tese absolutória relativa ao crime de corrupção de menores pretendida pela defesa.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado confessou a autoria delitiva, dizendo,
in verbis:

“
(...)
que confirma os fatos narrados na exordial; que fez o roubo da motocicleta com o adolescente
(...)”.

Contudo, c
omo é de sabença geral,
o delito de corrupção de menores é tido como crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, à configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que este último perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos
.

No mesmo sentido,
é a redação da Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Ademais, a alegação defensiva de que o réu desconhecia a idade do menor não se sustenta eis que esta não trouxe aos autos elementos de prova que, categoricamente, demonstrassem o seu desconhecimento sobre a menoridade da sua comparsa, tendo já decidido o STJ no sentido de só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.

Requer ainda a defesa, seja a pena do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que
o
ilustre magistrado
sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passou a dosar a reprimenda penal fixando a pena-base
do réu
em 0
4
(
q
uatro
) anos
e 0
3
(t
rês
) meses de reclusão em relação ao crime de roubo qualificado
, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber,
os
a
ntecedentes
maculados
.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado utilizou-se de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Assim, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto,
o
magistrad
o
sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular
a pena-base,
até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo.

N
este sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito de alteração do regime prisional imposto.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003042-21.2017.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO CESAR BARRETO DA COSTA RAINHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES –

ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 244-B, DO ECRIAD – INVIABILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 500, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE –
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL –

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da
confissão do réu em juízo,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa
em relação ao crime de corrupção de menores, a teor do disposto na Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça
.
2. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal. 3
.
Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito de alteração do regime prisional imposto.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.